Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700175-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOFFRE MOREIRA LIMA NETO AGRAVADO: EDER DE OLIVEIRA DIANA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOFFRE MOREIRA LIMA NETO contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de informações junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que a pesquisa de informações quanto ao vínculo de trabalho do devedor é necessária em razão da inexistência de localização de bens. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a medida de cooperação demandada no presente recurso pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor, tal como já decidido no Agravo de Instrumento n. 0702351-93.2023.8.07.9000. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.